Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704233-04.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ODAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Interposto o recurso de apelação, verifica-se que a procuração anexada está com o prazo de validade expirado (ID 61971819). Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, regularizar a sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato válido, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator